Tribunal: TJBA
Processo: 8018713-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018713-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA AGRAVADA: JOSEFA DE SOUZA VELOZO SANTANA Advogado(s): LUIZ ALFREDO CARDOSO DE OLIVEIRA, KLEITON GONÇALVES DE CARVALHO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE DECISÃO. SUSPENSÃO. IRRESIGNAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA EM PRIMEIRO GRAU. CONCESSÃO. ACERTO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. JURIDICIDADE. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PROTEÇÃO. DANO AO RECORRENTE. AUSÊNCIA. ASTREINTES FIXADAS EM R$500,00 POR DIA. BANCO DE GRANDE PORTE. RAZOABILIDADE. CONFIRMAÇÃO DO VALOR. TETO. IRRAZOABILIDADE. REDUÇÃO PARA R$ 10.000,00. TUTELA DE URGÊNCIA NO JUÍZO PRIMEVO. REQUISITOS. PRESENÇA. DEFERIMENTO. RECURSO. PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018713-95.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.